Tribunal: TJMT
Processo: 1011880-23.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVANTE(S):
SANDRA MAGALHÃES CORDEIRO
AGRAVADO(s):
BRDU SPE VERMONT LTDA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por SANDRA MAGALHÃES CORDEIRO contra a decisão proferida na Ação de Rescisão Contratual, Repetição de indébito c/c Ressarcimento de perdas e danos e Tutela de urgência para não inscrição SERASA n. 1013597-61.2022.8.11.0003 movida em desfavor da BRDU SPE VERMONT LTDA, que indeferiu a tutela de urgência para que fosse determinado à ré que se abstivesse de efetuar cobranças, assim como de inscrever seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.
Narra a recorrente que firmou com a empresa ré, na data de 18.07.2016, o Contrato Particular de Compra de um terreno urbano, constituído pelo lote 21, da quadra 13, do Loteamento denominado “Jardim do Parque II”, na cidade de Rondonópolis – MT, matriculado no CRI local, pelo preço de R$59.745,69, a ser pago da seguinte maneira: (i) uma comissão de R$1.215,00, (ii) uma entrada dividida em quatro parcelas de R$608,00 cada, e (iii) outras 156 (cento e cinquenta e seis) prestações mensais e sucessivas no valor principal de R$701,78.
Relata que apesar de ter pagado até o presente momento parcelas que, atualizadas pelo IGP-M até 31.05.2022, somam o importe de R$68.741,95, devido às dificuldades financeiras que vem enfrentando em decorrência da crise econômica que assola o país, a autora agravante não tem mais condições de manter o contrato e, não conseguindo vender o terreno a terceiro, teria procurado a empresa alienante por diversas vezes para uma rescisão amigável.
Registra que, no entanto, a resposta que recebeu da requerida foi somente uma planilha com os valores das parcelas que ainda faltavam ser pagas, na qual consta que, a despeito de já terem sido pagas 65 (sessenta e cinco) prestações, o saldo devedor pendente seria maior do que o valor inicial de compra do terreno, ou seja, uma dívida impagável.
Aduz que, na prática, a agravada lhe imporá todas as abusivas multas e penalidades previstas na cláusula da impontualidade e cláusula penal que, de forma abusiva, foi redigida exclusivamente em benefício da alienante, não permitindo que haja nenhum valor a ser restituído.
Pontua que, embora o contrato havido entre as partes tenha sido redigido com base no art.38 da Lei n. 9.514/97 – que disciplina o Sistema Financeiro de Habitação –, a requerida não tem legitimidade para atuar como verdadeira instituição financeira por não integrar o rol de entidades autorizadas a pactuar esse tipo de contrato, nos do art. 2o da citada lei.
Ao argumento de que o contrato havido entre as partes seria adesivo e padece de abusividades vedadas pela legislação consumerista, em especial as cláusulas que permitem a retenção de mais de 10% dos valores pagos pelo adquirente, pugna pela suspensão do pagamento das parcelas do contrato rescindendo, à vista da inexistência de interesse na manutenção do pacto, bem como pela vedação à negativação de seu nome em listas de inadimplentes do SERASA/SCPC, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a agravante não indicou concretamente quais seriam as abusividades contratuais que contribuíram diretamente para que a adquirente não lograsse honrar o pacto de compra e venda havido que, como é bom frisar, contou com pacto adjeto de alienação fiduciária do imóvel em favor da SPE alienante.
Assim, por força do que dispõe o art.313 do CPC/15 o credor fiduciário não está obrigado, ao menos em princípio, a renunciar às cláusulas expressamente ajustadas para o caso de não cumprimento regular do contrato.
Além disso, diversamente do que tenta fazer crer a agravante, de acordo com o §2o do art.5o da Lei n. 9.514/97, com redação dada pela Lei n. 10.931/04, as operações de comercialização de imóveis com pagamento parcelado, como no caso dos autos, poderão ser pactuadas nas mesmas condições permitidas para as entidades autorizadas a operar no SFI.
Ante o exposto, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o Juiz da causa.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à incontinenti conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora